Tribunal: TJES
Processo: 5015187-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015187-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em razão do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, fixando multa administrativa em R$ 18.000,00, decorrente de infração por tempo excessivo de espera em fila de atendimento bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à alegada nulidade do título executivo, ausência de requisitos da certidão de dívida ativa e desproporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente a legalidade do processo administrativo e a adequação da multa aplicada, afastando as alegações de nulidade.

A decisão fundamenta que a infração à legislação consumerista municipal restou comprovada pelo tempo excessivo de espera em fila bancária.

O julgado explicita que o valor da multa foi fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter pedagógico e sancionatório da penalidade.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a ção da controvérsia, conforme entendimento do STJ.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 3. A fixação de multa administrativa em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade afasta alegação de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 926; CDC, art. 57, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015187-86.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGAD
O
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
em razão do acórdão (id. 11966106) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria, negou provimento ao apelo por ele manejado e deu parcial provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, fixando multa administrativa em R$ 18.000,00.

Em suas razões (id. 14575613), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado quanto à nulidade do título executivo e inobservância de requisitos da certidão de dívida ativa.

Aduz, assim, a ausência de menção ao valor originário da dívida e à forma de cálculo de juros.

Alega, por fim, que multa fixada é arbitrária e não respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente analisadas as questões apresentadas, restando fundamentada a legalidade da penalidade e a adequação do montante indenizatório. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. TEMPO EXCESSIVO DE ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO PARA READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra o Município de Vitória, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON de R$28.555,26 para R$10.000,00.

O Banco do Brasil S.A. sustenta a nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação adequada ou, subsidiariamente, requer nova redução da multa.

O Município de Vitória pugna pelo restabelecimento do valor original da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do processo administrativo em razão de suposta ausência de fundamentação da decisão administrativa que aplicou a multa; e (ii) avaliar a necessidade de readequação do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública motivou suficientemente a aplicação da penalidade, demonstrando que a infração ocorreu e que a decisão administrativa observou os princípios da legalidade e motivação.

O tempo excessivo de espera na fila de atendimento bancário constitui infração à legislação consumerista municipal, justificando a sanção aplicada.

A multa administrativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao infrator demonstrar a sua irregularidade, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o montante da penalidade administrativa quando este se revelar desproporcional à infração cometida.

O valor de R$28.555,26 fixado inicialmente pelo PROCON se mostra excessivo diante da infração verificada, justificando sua readequação para R$18.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido para fixar a multa no valor de R$18.000,00.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa administrativa pelo PROCON, baseada em infração à legislação consumerista municipal, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao infrator demonstrar a sua irregularidade.

O Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa quando este se revelar desproporcional à infração cometida, sem que isso implique controle difuso de constitucionalidade.

Ora, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, a decisão colegiada reconheceu que a demora de cerca de uma hora em fila de atendimento caracteriza infração à legislação consumerista municipal.
In verbis
:

“O BANCO DO BRASIL SA ajuizou a presente demanda pretendendo a nulidade da multa aplicada no processo administrativo 354/2019, no valor de R$28.555,26, alegando, dentre outras coisas, que não foram observados os princípios da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ocorre que, no caso, a simples leitura da decisão administrativa (ID 9527281) demonstra que a punição aplicada pelo PROCON em desfavor da empresa recorrente se deu de forma justificada. Há registro de que a empresa praticou ato em infração aos direitos dos consumidores, em especial à Lei Municipal 7.598/2088, que fixa o tempo máximo de espera em fila para atendimento em agências bancárias.

Isso porque, restou demonstrado que uma consumidora compareceu à agência bancária nº 3480 do Branco do Brasil, obtendo a senha de atendimento de número CE 309 às 11h:42min, contudo, teve seu atendimento realizado às 12h:40min; em infração à legislação aplicável à espécie.”

Consignou, ainda, que o valor de R$ 18.000,00 foi fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter pedagógico da sanção e precedentes desta Corte:

“Não obstante, quanto ao valor da multa, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

[...]

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, entendo que o quantum arbitrado na decisão administrativa, no patamar de R$28.555,26 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), não coaduna com a infração cometida, que refere-se a tempo de espera de cerca de uma hora em fila de atendimento pessoal na agência bancária, circunstância que, a meu sentir, não é apta a gerar multa em patamar tão elevado.

Assim, como já me manifestei em situações similares, tenho ser necessária a redução da multa para o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) a fim de que se possa cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste e. Sodalício, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015187-86.2023.8.08.0024 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Pedi vista dos autos para examinar de forma mais detida a insurgência veiculada nestes Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que negou provimento à apelação do banco e deu parcial provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, fixando a multa administrativa no patamar de R$ 18.000,00.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado colegiado. Alega haver nulidade no título executivo por suposta inobservância dos requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa (CDA), apontando a falta de indicação expressa do valor originário do débito e da respectiva forma de cálculo dos juros de mora. Ademais, renova a tese de que o montante sancionatório arbitrado possui natureza arbitrária e viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Como é cediço na ambiência processual civil, os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão estritamente catalogadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Destarte, sua admissibilidade pressupõe, necessariamente, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional fustigado.

No caso vertente, após detida análise dos fólios eletrônicos, constato inexistirem os vícios apontados pelo embargante.

A decisão colegiada enfrentou, com o devido rigor técnico e completude, todas as questões fulcrais devolvidas a este Colegiado.

O acórdão embargado assentou, de forma cristalina, que a sanção administrativa decorreu de manifesto descumprimento da
Lei Municipal nº 7.598/2088
, que rege o tempo máximo de espera para atendimento em agências bancárias na capital. Restou categoricamente comprovado nos autos que uma consumidora, munida da senha de atendimento nº CE 309, ingressou no estabelecimento bancário às 11h42min e somente teve seu atendimento realizado às 12h40min.

Essa dilação temporal de aproximadamente uma hora configura patente infração à legislação consumerista local, a ensejar a escorreita atuação fiscalizatória do PROCON Municipal.

Assim, a tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do título executivo esbarra na própria higidez do processo administrativo correlato, o qual foi motivado e estruturado de forma regular pela Administração Pública, usufruindo da presunção de legitimidade e veracidade imanente aos atos administrativos.

Ressalto que cabia ao recorrente afastar tal presunção por meio de prova inequívoca, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

No que concerne ao valor da multa, o acórdão sopesou com equilíbrio os critérios balizados pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o viés dúplice da penalidade que agrega caráter punitivo-sancionatório e pedagógico.

Diante do excesso do valor inicialmente arbitrado na esfera administrativa (R$ 28.555,26), este Sodalício promoveu a readequação do
quantum
para R$ 18.000,00, em estrita harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência consolidada desta Segunda Câmara Cível.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos ventilados pelas partes, desde que encontre fundamentação suficiente para solver a controvérsia jurídica posta sob sua apreciação. Esse posicionamento encontra-se sedimentado no seguinte precedente da Corte Superior:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Evidencia-se, assim, que a pretensão do embargante não visa sanar omissão ou contradição técnica, mas sim manifestar seu puro inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável , buscando a rediscussão do mérito da causa por via inadequada, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, alinhando-me às percucientes razões delineadas no voto do eminente Relator,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE SUA EXCELÊNCIA
para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS